Tribunal: TJSP
Processo: 2274624-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO UNILATERAL. PLANO DE SAÚDE. Tutela deferida para manutenção do contrato ativo. Alegação de inadimplência. Descabimento. Quitação de valores inadimplidos comprovada nos autos. Perícia atuarial determinada para aferir a legalidade de reajustes que amparam as mensalidades cobradas. Configurados os elementos autorizadores da tutela de urgência, nos

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO UNILATERAL. PLANO DE SAÚDE. Tutela deferida para manutenção do contrato ativo. Alegação de inadimplência. Descabimento. Quitação de valores inadimplidos comprovada nos autos. Perícia atuarial determinada para aferir a legalidade de reajustes que amparam as mensalidades cobradas. Configurados os elementos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, até análise da controvérsia, na origem. Matéria recursal afeta ao mérito e que deve ser analisada pelo juízo a quo, após encerrada a instrução processual, sob pena de supressão de instância. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.